Tribunal: TJMT
Processo: 1010029-71.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010029-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO LIMA DA SILVA - CPF: 069.003.881-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL COMPROVADAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida estava na posse do acusado e se destinava ao tráfico, inclusive para entrega no interior de unidade prisional, não se pode falar em prolação de édito absolutório em seu favor.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luis Fernando Lima da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1010029-71.2021.8.11.0003, que julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 349-A do Código Penal, impondo-lhe as penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como 1 mês de detenção, no regime aberto, além da pena pecuniária de 676 dias-multa.

Inconformado, o apelante ingressou com o presente recurso, ocasião em que sustentou a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Ademais, prequestionou a matéria deduzida na apelação, postulando a manifestação do órgão colegiado sobre todos os dispositivos legais e constitucionais citados nas razões recursais (Id. 117844040).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (Id. 117844055).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto e pelo seu
desprovimento
(Id. 119760459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme se depreende dos autos, foram imputados ao recorrente os seguintes delitos
:

“...
Consta do incluso inquérito policial que na data de 27/04/2021, por volta das 16h08min, nas imediações na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), nesta urbe e Comarca, o denunciado
LUIS FERNANDO LIMA DA SILVA
, em companhia de terceira (por ora, não identificada), foi preso em flagrante delito por transportar 04 (quatro) porções, pesando 256,24 g (duzentos e cinquenta e seis gramas e vinte e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fls. 17/19, ID 54547182.

São dos autos que no dia e hora supracitados policiais penais observaram pelo sistema de monitoramento que o denunciado, ex-detento, estava nas proximidades operando drones para lançar drogas e aparelhos celulares no interior da Unidade Prisional, razão pela qual se deslocaram em diligências, inclusive guiados pelo sinal da tornozeleira usada por LUIS FERNANDO, onde visualizaram o mesmo na companhia de outra pessoa, sendo que ambos saíram correndo, contudo, enquanto o denunciado foi abordado e interceptado, após ser atingido na panturrilha esquerda por um disparo de arma não letal, o comparsa logrou êxito na fuga.

Na posse de LUIS FERNANDO os agentes prisionais apreenderam as mencionadas porções de maconha, 01 (um) drone DJI PHANTON, cor branca, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (uma) faca, 01 (uma) mochila de cores preta e vermelha, 10 (dez) chips de celulares 4.5 G, 01 (um) carregador de celular, 01 (uma) bateria para celular, 01 (um) fone de ouvido, 02 (dois) carretéis de linha poliamida para pesca e 02 (dois) carreteis de linha usadas (Termo de apreensão, fl. 10, ID 54547182).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, optou pelo direito de permanecerem em silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra nesta Comarca 01 (um) Executivo de pena n.º 2000383-65.2020.8.11.0064, em que cumpria pena em regime semiaberto.

Adequando-se a conduta de
LUIS FERNANDO LIMA DA SILVA
ao disposto no
art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 349-A, c\c arts. 61, I, e 69, todos do Código Penal
, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas...”
(Id. 117843993, pp. 2-3).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e, após a regular instrução processual, foi condenado pelo cometimento dos delitos sobreditos, sendo-lhe impostas as penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como 1 mês de detenção, no regime aberto, além da pena pecuniária de 676 dias-multa.

Insatisfeito, o apelante ingressou com o presente recurso, ocasião em que sustentou a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Ademais, prequestionou a matéria deduzida na apelação, postulando a manifestação do órgão colegiado sobre todos os dispositivos legais e constitucionais citados nas razões recursais.

Tecida esta breve síntese fática e processual, passo a apreciar os pedidos recursais e, ao fazê-lo, entendo
não assistir razão ao recorrente
, devendo a sentença ser mantida incólume.

Diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há duvidas de que o apelante realmente praticou o delito de tráfico de drogas, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustentada a absolvição por ausência de provas.

Com efeito, o policial penal ouvido em juízo narrou com riqueza de detalhes o modo como ocorreu a apreensão da droga e a prisão do apelante, permitindo a conclusão segura de que ele portava os entorpecentes no momento da abordagem e pretendia entregar o referido produto no interior da unidade prisional, utilizando-se de um drone, consoante se infere do depoimento abaixo reproduzido:

“...a princípio, um colega tinha passado para nós que esse, o Luis Fernando, que era monitorado por tornozeleira, ele tinha estado próximo a Mata Grande, a partir desse momento nós começamos a cuidar pelo monitoramento ele, na data que nós apreendemos ele, a partir das 7 horas, o sinal dele sumiu ali próximo ao trevo do Jardim das Flores, no que sumiu o sinal, a gente já ficou preocupado que ele poderia ter tomado rumo à penitenciária, ai nós pedimos para o pessoal do monitoramento cuidar né, o monitoramento dele, para ver se aparecia o sinal, ai logo que apareceu o sinal, já apareceu próximo à penitenciária, nesse local lá que nós abordamos ele, ai nós nos dirigimos para lá, numa viatura descaracterizada, para não assustar os mesmos, porque os mesmos, se vissem a viatura eles iam evadir, iam adentrar a mata ali próximo da lavoura, quando eles viram o veículo começaram a correr, no que corremos, fomos atrás deles para abordar, só que, aí foi efetuado disparos no que eles estavam se evadindo, logo depois desceu da viatura, também outra viatura de apoio efetuou disparos de munição não letal, que veio atingir até o Luis Fernando, o outro evadiu-se, ele caiu no chão, quando conseguimos pegar ele, certo, o Luis Fernando, que estava com a tornozeleira, ele caiu, conseguimos pegar ele, aí ficou um rastro de material que eles tinham abandonado, que foi o controle do drone, algumas outras coisas, o outro a gente adentrou a mata mas não conseguiu abordar, ele sumiu, só foi encontrado um fone de ouvido que caiu provavelmente do bolso do outro, e a chinela do outro, mas não conseguimos abordar ele, se evadiu, fizemos ronda ali na região, ai retornando foi encontrado uma bolsa com restante de material também, o entorpecente, essas linhas, e depois foi encontrado o drone também, salvo engano, o drone também depois, que a gente foi fazer ronda no local ali, aí depois ele foi conduzido

para a penitenciária e depois levado para, passamos primeiro na UPA para prestar atendimento a ele né, por causa do ferimento da munição não letal, depois ele foi conduzido para o CISC já para a confecção do BO, o que eu me lembro é isso, acho que não tem mais nada, a tornozeleira dele estava com papel alumínio também, que é para, para sumir o sinal, foi por isso que ela sumiu o sinal e só apareceu lá na penitenciária, foi tirado foto também para constatar que ela estava com papel alumínio, em conversa no celular dele também foi detectado que eles combinaram antes de vir, aí ele disse que não tinha conseguido descarregar a tornozeleira, que, aí o outro colega dele, o comparsa dele chamou ele e disse não, vamos ali que eu vou comprar, não sei se ele comprou o papel alumínio para colocar, e aí eles foram para esse local para fazer essa entrega de material lá na penitenciária através de drone né, todo esse material foi apreendido, foram apreendidos sim, o Luis Fernando é ex-detento da Mata Grande, ele estava sendo monitorado por tornozeleira, era ex-detento, sim, teve uma data posterior, eu não me recordo ao certo, mas no sistema de monitoramento tem, salvo engano foi dia 21 do mês anterior, ou dia 21 do mesmo mês, não sei, ele já tinha ido lá na área, é característica, no mesmo local que ele estava da apreensão, e no caso eles vão lá, esse local e conhecido do pessoal operar drone, já foi até detido outras pessoas no mesmo local, entendeu, operando drone também, os dois estavam juntos, enquanto essa outra pessoa fugiu, o acusado também tentou fugir só que aí conseguimos interceptá-lo, sim, sim, certo...”
(Renério Magalhães Marinho, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 117844038).

O recorrente, por sua vez, negou-se a responder qualquer pergunta em sede de inquérito policial, manifestando o desejo de utilizar-se da garantia constitucional e manifestar-se somente em juízo (termo de interrogatório, Id. 117843982).

Já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou que realmente estava no local para entregar aparelhos de telefone celular e outros objetos aos detentos da penitenciária, o que faria por meio de um drone, entretanto, negou o delito de tráfico, aduzindo que não tinha conhecimento sobre a droga encontrada, não sabendo se o entorpecente era do seu companheiro que conseguiu fugir dos agentes (conforme interrogatório gravado no relatório de mídias contido no Id. 117844038).

Não obstante a negativa de autoria, extrai-se dos autos que a versão apresentada pelo recorrente não encontra respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual, não havendo como aceitar a absurda tese de que foi até o estabelecimento prisional, para entregar aparelhos de telefone celular por meio de um drone, e que não sabia que também seriam entregues diversas porções de entorpecente.

Necessário aduzir que a droga foi encontrada exatamente no mesmo local em que estavam os demais objetos, tratando-se de mais de 256 gramas de maconha, divididas em 4 porções grandes, não havendo como aceitar a versão de que ele não notou exatamente a presença de tal quantidade de entorpecente, especialmente diante do cheiro característico do referido entorpecente.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente a quantidade do entorpecente e as circunstâncias em que se deu a apreensão, fica nítido que o agente portava a droga e pretendia introduzir o entorpecente na unidade prisional, por meio de um drone, de modo que se revela inviável a sua absolvição.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que
não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022